Tribunal: TJDFT
Processo: 0014500-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo N.: 0014500-43.2016.8.07.0001 Apelante: MARCONE PEREIRA SIMÕES Apelante: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Apelado: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Apelado: MARCONE PEREIRA SIMÕES Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por MARCONE PEREIRA SIMÕES e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a sentença de ID 16728215, proferida em ação de revisão de benefício previdenciário complementar em que contendem. De acordo com a inicial, o autor pede a condenação da ré a: a) recalcular e pagar o benefício percebido de forma a incluir as horas extras e seus reflexos recebidos na reclamação trabalhista RT 0000362-55.2011.5.10.0020, com recálculo do salário de participação de 06/2008 a 05/2011; e b) recalcular o Benefício Especial Temporário – BET – e o Benefício Especial de Remuneração – BER – e efetuar o pagamento das diferenças que forem apuradas. Afirma que tem direito à revisão do benefício complementar de aposentadoria, do benefício especial temporário e do benefício especial de remuneração, em decorrência da incorporação ao seu salário de horas extras habituais e seus reflexos, por decisão da Justiça do Trabalho. Alega que houve recolhimento de valores no próprio processo trabalhista. Acrescenta que deve ser observada a manutenção do seu salário de participação realizada em 2008, bem como que a ré revisou administrativamente o benefício de outros participantes que o solicitaram, agindo de forma desigual em relação ao seu pedido, que sequer foi respondido. Por fim, sustenta que os valores devidos devem ser atualizados monetariamente pelo INPC (ID 13384736). Por meio da sentença, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARCONE PEREIRA SIMÕES em face do BANCO DO BRASIL e da PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, partes qualificadas nos autos, para fins de: a) CONDENAR a ré a implementar o pagamento ao autor do valor recalculado do benefício de complemento de aposentadoria, incluído o benefício especial temporário, considerando: a.1) as horas extras e seus reflexos remuneratórios (licença prêmio, licença-saúde, décimo terceiro, abono assiduidade, folgas, repouso semanal remunerado e férias e seu terço, sem conversão em espécie) reconhecidos na ação trabalhista no 0000362-55.2011.5.10.0020, a.2) a preservação do salário de participação, sem recolhimento de contribuições adicionais, a.3) todas as normas do Regulamento do Plano de 2011, vigente no momento da aposentadoria do autor; b) CONDENAR a ré a pagar em cota única a diferença entre o valor do benefício recalculado e o valor efetivamente pago, relativo às parcelas de julho de 2011 até o adimplemento da obrigação prevista no item “a”, acrescida de correção monetária pelo INPC (art. 27 do Regulamento do Plano) a partir da data de pagamento de cada parcela do benefício originário (julho de 2011 e meses seguintes), sem juros de mora, conforme fundamentação. O cumprimento das obrigações de fazer e pagar acima fixadas será precedido de liquidação de sentença, em que se calculará o valor do aporte necessário para recomposição da reserva matemática (conforme item “c” da tese firmada no julgamento do REsp Repetitivo 1.312.736/RS), bem como o novo valor do benefício. Ademais, o cumprimento dos itens “a” e “b” será precedido da própria recomposição da reserva matemática, após apurado o seu valor na liquidação de sentença. Declaro, pois, resolvido o mérito do processo na forma do art. 487, I, do CPC. Dada a sucumbência mínima, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, o qual será conhecido após a liquidação de sentença (CPC, art. 85, §2o). (ID 16728215). Em sua apelação, a ré requer a reforma da sentença. Preliminarmente, pede a suspensão do feito até o julgamento definitivo do tema 1021 do STJ. Alega que a sentença recorrida não observou o disposto no verbete III do Resp. 1.312.736/RS (Tema 955), por isso pede a adequação do decisum aos fundamentos modulares definidos no citado Recurso Especial no 1.312.736/RS. Assevera que o autor pretende receber benefício não previsto nas normas internas e para o qual não foi constituída fonte de custeio. Sustenta que, para o recebimento do benefício pretendido, deve ser realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial da Previ, limitado ao teto contributivo, em cumprimento ao regulamento. Conclui com a alegação de que a condenação em honorários foi excessiva, por isso deve ser reduzida (ID 16728217). Preparo recolhido (ID 16728217). Em sua apelação, o autor requer a reforma da sentença. Alega que deve ser reconhecida a existência de litisconsórcio necessário para determinar a inclusão do Banco do Brasil S/A no polo passivo da demanda e condená-lo ao pagamento da recomposição integral de quaisquer valores necessários a revisão do benefício da parte requerente, inclusive recompor integralmente a reserva matemática da parte autora junto à PREVI. No mérito, alega que não há necessidade de apuração do montante devido por estudo técnico atuarial, especialmente porque o Regulamento da PREVI já apresenta regras expressas de como se deve dar a realização dos cálculos, incluindo variáveis atuariais, os quais foram estritamente respeitadas na apuração dos valores vertidos à PREVI na Reclamação Trabalhista 0000362-55.2011.5.10.0020. Aduz que os juros de mora devem incidir desde a citação, bem como que os honorários de advogado devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação (ID 16728219). Preparo recolhido (ID 16728221). Contrarrazões apresentadas (ID 16728225 e 16728228). É o relatório. Decido. O processamento do recurso deve ser sobrestado. É que, em 20.8.2019, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.778.938/SP e 1.740.397/RS, a matéria objeto do presente recurso foi afetada pela sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.037 do CPC, tendo em vista a multiplicidade de recursos especiais com fundamento em idêntica questão de direito no que concerne à possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Naquela ocasião, a Segunda Seção da Corte Superior de Justiça, nos termos do voto do Exmo. Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, com fundamento no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão, em âmbito nacional, do processamento de todos os processos pendentes que versem acerca da matéria afetada. Confira-se: “EMENTA PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Delimitação da controvérsia: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ACÓRDÃO A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, conforme proposta do Sr. Ministro Relator, para delimitar tese sobre o seguinte assunto: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti. Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi quanto à afetação do processo e quanto à abrangência da suspensão de processos. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília-DF, 20 de agosto de 2019 (Data do Julgamento)” Cabe ressaltar que o Resp. 1.778.938/RS, especificamente, trata de outras verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça Trabalhista, que não as horas extraordinárias. Confira-se trecho do voto do Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator do Recurso Especial em comento: “Embora na fundamentação daquele julgado tenha sido examinada, de maneira geral, a possibilidade de revisão do valor da suplementação para incluir quaisquer verbas remuneratórias concedidas pela Justiça Trabalhista após a obtenção do benefício, o caso analisado tratou especificamente das horas extraordinárias. Assim, considerando as dúvidas que vêm surgindo nas Justiças locais, sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados no julgamento repetitivo aos pedidos de inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares, entendo prudente a afetação do tema, para o fim de integração da tese fixada no paradigma.” Ante o exposto, considerando que as questões em debate nos presentes recursos versam sobre as mesmas matérias em discussão nos Recursos Especiais no 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1021) e em observância à decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final das controvérsias. Julgados os Recursos Especiais no 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1021), voltem os autos à imediata conclusão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator